Tribunal: STF
Processo: HC 188033
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
     
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio Modena Carlos, advogado, em benefício de Lucas de Oliveira Vieira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado seguimento ao Habeas Corpus n. 556.710 em 3.2.2020.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa.
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em 30.11.2017, negou provimento ao recurso “e, de ofício, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena” para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. Esta a ementa do acórdão:
    “E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVA DA AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO – ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA VERIFICADA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ABRANDAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. – Despontando dos autos conjunto probatório robusto e consistente, em harmonia aos depoimentos das testemunhas, submetidos ao crivo do contraditório, indene a autoria imputada ao acusado, consistente na mercancia que há tempos desenvolvia, revelando-se de rigor a manutenção do decreto condenatório pelo cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei Antitóxicos. – Inaplicável a redução prevista no art. 33, § 4º, do atual diploma Antitóxico, por versar sobre agente que há tempos enveredava-se pela seara da criminalidade, locupletando-se da ilícita mercancia em negociações que se prolongavam no tempo, como comprovado durante a instrução probatória. – Possível a análise, de ofício, de questões que envolvam a individualização da pena, ainda que não tenham sido suscitadas nas razões recursais. Verificado, in casu, que o agente era, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade, mister se faz a incidência da atenuante da menoridade relativa. – É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões”.
    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 18.12.2019: 
    “EMENTA - REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ILICITUDE DE PROVAS – ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR – AGENTES PÚBLICOS QUE CONSULTARAM TELEFONE MÓVEL DE USUÁRIO DE DROGAS E NÃO DO REVISIONANDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E SIGILO – CONDENAÇÃO QUE SE FUNDA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DECORREM DE FONTES INDEPENDENTES – REVISIONAL INDEFERIDA I – Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, o acesso não autorizado aos dados, mensagens ou imagens armazenadas em aparelho celular pertencente ao acusado é capaz de representar ofensa à garantia da inviolabilidade das comunicações ou da intimidade, tornando ilícita a prova. No caso dos autos, a consulta aos dados telefônicos (verificação do registro de chamadas) não se deu deu-se mediante ofensa à garantias constitucionais, até porque o telefone pertencia a usuário de drogas, e não ao revisionando. Ainda que se pudesse considerar existente eventual mácula, tal não seria capaz de ensejar a rescisão da condenação, tendo em vista que a sentença e acórdão escoram-se em elementos probatórios robustos que não derivam do acesso aos dados constantes do aparelho celular, pois obtidos a partir de fontes prévias, distintas e totalmente independentes. II – Revisão criminal indeferida”. 
    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 556.710 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.2.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento à impetração pelos seguintes fundamentos:
    “Na presente impetração, alega a defesa que o acesso ao conteúdo do aparelho telefônico bem como às conversas de WhatsApp/SMS representa uma devassa de dados particulares e ocasiona uma violação da intimidade do cidadão. Por essa razão, para que o acesso no aparelho celular de Manoel (usuário de substância entorpecente) fosse possível, seria necessária a prévia autorização judicial específica e devidamente motivada, conforme assegura a garantia fundamental à inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, o que não ocorreu na espécie.
    A situação, tal como retratada nos autos, não se encontra albergada pelo comando do art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, o qual assegura a inviolabilidade das comunicações, ressalvando a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
    Contudo, os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o WhatsApp), ou mesmo por correio eletrônico, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são, de toda forma, invioláveis, nos termos do art. 5°, X, da Constituição Federal, só podendo ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, nos termos do art. 3° da Lei n. 9.472/1997 e do art. 7° da Lei n. 12.965/2014.
    Assim, ambas as Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior entendem ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, decorrentes de flagrante, sem prévia autorização judicial.
    No entanto, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 13/15), apontou-se outros elementos do acervo probatório independentes da prova armazenada no celular do suposto usuário (Manoel) a indicar a autoria e a materialidade delitiva, o que impede a nulidade da condenação imposta ao recorrente. (...)
    Por fim, não é possível, na sede estreita do habeas corpus, reverter o entendimento da instância ordinária acerca da existência, ou não, de provas autônomas e independentes a embasar a condenação do ora paciente.
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus”.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a “sentença proferida em desfavor do paciente – secundada por ocasião do julgamento da correlata Apelação – chancela, ao sentir da defesa, manifesta ilegalidade atinente à colheita da prova encetada pelo organismo policial”.
     Ressalta que “todo o enredo factual anterior à captura e formal indiciamento do paciente calcou-se em defeso agir procedimental já que uma equipe de policiais civis, durante abordagem aleatória a determinado usuário de drogas (Manoel) devassou o aparato telemóvel que este trazia consigo o que orientou, e a partir daí, a postura de espreitarem a chegada do paciente momentos após: nada é noticiado no sobredito julgado de piso quanto à inafastável e necessária ordem judicial para que se pudesse acessar a intimidade do cidadão ali momentaneamente abordado em via pública” (sic).
    Argumenta que “os agentes responsáveis pela abordagem e ulterior prisão do paciente somente se aperceberam da vinculação espúria entre sua pessoa e o primeiro abordado (Manoel) quando examinaram o conteúdo do aparelho de telefone do último: a sentença, inclusive, deixa assente que o paciente sequer era alvo da investigação até aquele momento; Manoel fora abordado pois este se encontrava em ‘circunstâncias suspeitas’”.
    Assevera que “o julgador de piso menciona no sobredito édito que os integrantes da equipe policial ‘(...) notaram que [Manoel Sérgio da Silva] portava uma quantia em dinheiro e seu celular no qual continha diversas ligações efetuados para o número do réu”. 
    Assinala que “o sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal de modo que, para que haja seu afastamento, exige-se ordem judicial cujo teor necessita ser fundamentado nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna”.
    Este o teor do pedido:
    “Nesse andar, sem maiores e enfadonhas delongas, entende o impetrante que a quaestio deducta in juditio ora trazida a lume configura manifesto constrangimento ilegal na medida em que a acoimada ação do Estado violou dispositivo garantidor da Carta Maior – inciso X, do artigo 5º – sendo sanável via vertente mandamus, uma vez que, sem sucesso, articulou-se antecedentes Ação Revisional ao TJMS e habeas corpus no STJ.
    À judiciosa apreciação, concita-se a concessão do provimento de urgência, abrandando-se os ditames da Súmula 691/STF, para tornar nula a prova de materialidade obtida no episódio em liça, absolvendo-se, como consectário, o paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o Habeas Corpus n. 556.710.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    9. Tem-se na decisão objeto da presente impetração e assinalado pelo impetrante na inicial que se pretende neste habeas corpus rever condenação imposta ao paciente e transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    11. Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia.
    O impetrante argumenta que “os agentes responsáveis pela abordagem e ulterior prisão do paciente somente se aperceberam da vinculação espúria entre sua pessoa e o primeiro abordado (Manoel) quando examinaram o conteúdo do aparelho de telefone do último”.
    Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “possibilidade de acesso a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular apreendido como instrumento ou objeto do crime, sem necessidade de mandado judicial ou autorização do proprietário” (RE n. 1.042.075, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.12.2017).
    Embora não apreciado o mérito desse recurso extraordinário, há precedentes deste Supremo Tribunal no sentido da ausência de ilicitude da prova obtida, durante a prisão em flagrante, pelo acesso de registros telefônicos de aparelho celular apreendido. Assim, por exemplo:
    “Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º. (...) 4. Ordem denegada” (HC n. 91.867, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.9.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR) E 244-B DA LEI 8.069/90. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. (…) Os dados armazenados em dispositivo eletrônico não estão protegidos pela garantia constitucional do sigilo das comunicações, encartada no artigo 5º, XII, da Constituição Federal, a qual se destina à proteger o fluxo de informações e os dados obtidos em sua consequência. Precedentes: RE 418.416, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19/12/2006; HC 124.322-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/12/2016. 3. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, tampouco pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. Precedentes: RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017; HC 125.610, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016; RHC 153.747-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/9/2018; e HC 103.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/8/2011. (…) 11. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 169.682-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.5.2020).
    Na espécie em exame, durante diligência policial, “os agentes públicos (…) visualizaram [o paciente] repassando as porções de crack ao usuário Manoel, todavia não puderam prendê-lo, já que evadiu rapidamente ao perceber a presença dos policiais”.
    Ao prolatar a sentença condenatória, o juízo de primeira instância afirmou:
    “A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 08-09), no auto de apreensão (fls. 10), no auto de constatação preliminar (fls. 20), no laudo pericial (fls. 37-40) e nos depoimentos prestados durante o trâmite processual.
    A autoria do crime, da mesma forma, é inconteste e recai sobre a pessoa do acusado, embora ele tenha negado a prática delituosa em Juízo, conforme se verifica de seu interrogatório (fls. 95). (...)
    Sob o crivo do contraditório, a informante Thayla Milena narrou que no dia dos fatos, o acusado estava indo levar droga para um usuário quando a polícia o interceptou, momento em que fugiram.
    Acrescentou que já presenciou outros momentos em que o réu praticara a venda de entorpecentes, pois, embora ele não dissesse expressamente o que fazia, ela percebia pela situação.
    Corroborando o alegado na denúncia, o investigador Willyan Carlos de Matos, relatou que a equipe policial abordou um usuário de drogas e em revista pessoal, notaram que ele portava uma quantia em dinheiro e seu celular no qual continha diversas ligações efetuados para o número do réu.
    Minutos depois, o acusado chegou em um carro, ocasião em que o usuário se aproximou e estendeu o braço para o interior do veículo e em seguida guardou algo no bolso do short.
    Nesse momento, a equipe de investigação tentou abordar o réu, contudo, ele fugiu em seu veículo.
    Depois disso, o usuário foi novamente abordado, oportunidade em que não estava mais com o dinheiro, mas detinha duas porções de entorpecente.
    Quando ouvido pela autoridade policial, o usuário Manoel Sérgio da Silva negou ter comprado entorpecente do acusado.
    Todavia, ao ser questionado acerca do fato de, na segunda abordagem, possuir uma droga que não portava na primeira, apenas respondeu que não podia falar nada por temer por sua vida.
    No mesmo sentido versaram os depoimentos dos investigadores Cláudio Macedo e Gilvani da Silva, segundo narraram, quando foi abordado, o usuário de drogas não soube explicar o que havia tratado com réu, limitou-se a dizer que não podia falar, pois depois sofreria represálias (fls. 40-44 e 49-51). (...)
    Assim, estando comprovadas materialidade e autoria, bem como adequação típica, impõe-se o decreto condenatório”.
    Consta do voto do Desembargador Jairo Roberto de Quadros, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no julgamento do recurso de apelação:
    “Apesar dos argumentos defensivos utilizados para obtenção de sentença absolutória, certo é que, no caso, o conjunto probatório reunido no caderno processual é robusto e sólido, apto, portanto, a formar convicção no sentido de que a autoria delitiva realmente recaí sobre o recorrente.
    Com efeito, os policiais civis Gilvani da Silva Pereira, Cláudio Macedo e Willyan Carlos de Matos Vargas asseveraram, na fase inquisitiva, que realizavam diligências no bairro Cerâmica, com o objetivo de identificar pontos de tráfico de drogas (…).
    Acresceram, ainda, que, como já havia suspeitas de que o réu vinha desenvolvendo a ilícita mercancia, denunciadas de forma anônima, deliberaram realizar uma campana nas proximidades em que Manoel Sérgio se encontrava, quando, após o decurso de 20 minutos, o recorrente compareceu em um veículo Fiat Strada, placa AMZ-8041, abriu o vidro e, então, Manoel colocou a mão para dentro do carro, e, em seguida guardou um objeto dentro do bolso do shorts. Em razão de tais fatos, deram ordem de parada para o recorrente, que desobedeceu a ordem, manobrou o veículo e foragiu do local, muito embora tenha sido alvejado por disparos de arma de fogo. E, finalmente, aduziram que, em que pese a negativa do usuário Manoel Sérgio em ter adquirido o entorpecente do recorrente, confirmou que durante a primeira abordagem estava sem a droga, e que a única pessoa com quem havia conversado era o réu.
    Versão esta ratificada pelo policial Wilyan Carlos de Matos Vargas em juízo.
    Aliás, referida testemunha acresceu que o réu é conhecido e temido no mundo da criminalidade, visto que profere ameaças diversas a todos. (...)
    Muito embora tenha apresentado versão diversa perante a autoridade policial, sob o crivo do contraditório, a informante Thayla Milena Coutinho da Silva, afirmou que a época era companheira do apelante e tinha conhecimento que este realizava o tráfico de entorpecentes, acrescendo, ainda, que na data dos fatos o apelante efetivamente estava indo entregar entorpecentes a um usuário. Assegurou, ainda, que o acusado mesmo confessou que comercializada substância entorpecente, já tendo, inclusive, presenciado vários momentos em que o réu comercializou entorpecentes.
    O recorrente, por sua feita, nega o cometimento da traficância. Instado, apresentando versão pueril e indigna de credibilidade, sobretudo pelas inconsistências verificadas.
    Na fase do inquisitório, disse que compareceu ao local com a finalidade de convidar Manoel, seu amigo, para tomarem cerveja juntos, e que não sabia que quem o abordava na ocasião era um policial, razão pela qual empreendeu fuga, saindo do local e indo para a cidade de Mundo Novo, onde ficou até o dia seguinte.
    Questionado o motivo pelo qual não se dirigiu a uma delegacia civil ou militar para registrar a ocorrência, já que em seu entender teria sido vítima de disparos de arma de fogo, não soube responder.
    Trata-se, portanto, de versão única e nitidamente dissociada dos demais elementos de convicção coligidos, não merecendo qualquer credibilidade, até porque, na situação em que se encontra, e diante das consequências que se avizinham, negar a autoria seria o esperado. (...)
    Portanto, do caderno processual despontam provas consistentes, submetidas ao crivo do contraditório, acerca da autoria imputada ao acusado, o qual expôs a venda e entregou a consumo duas pedras de crack, harmonizando-se os depoimentos das testemunhas com os demais elementos probatórios colhidos.
    Sem guarida, destarte, a pretensão absolutória, sendo de rigor a manutenção do decreto condenatório pelo cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei Antitóxicos, pois sobejam provas de materialidade e, sobretudo, da autoria que recai sobre o réu-apelante”.
    No julgamento da Revisão Criminal n. 1410844-53.2019.8.12.0000, o Desembargador Emerson Cafure, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, apontou:
    “A própria argumentação lançada na inicial basta para constatar que em momento algum houve qualquer espécie de acesso aos dados constantes no aparelho celular do revisionando, e sim de indivíduo para o qual vendeu porções de droga (usuário Manoel Sérgio da Silva).
    Ainda que plausível fosse a possibilidade de considerar ilícita a prova obtida, observa-se, do exame dos autos, a ausência de comprovação de que o acesso ao aparelho telefônico tenha se dado de forma desautorizada.
    Veja que a consulta aos dados telefônicos somente é possível mediante perícia ou liberação da senha pelo próprio proprietário e, desse modo, a considerar que o acesso deu-se ainda no calor dos acontecimentos, sumariamente somente se pode aventar que o próprio usuário tenha autorizado os policiais a assim procederem, o que afastaria a alegada violação às garantias constitucionais.
    Como é cediço, a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado mediante ação revisional demanda a demonstração clara e inequívoca do desacerto do provimento jurisdicional, já que a lei utiliza a expressão ‘contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos’.
    Não basta, portanto, que o interessado lance mão de argumentos com o intuito de incutir dúvida no espírito do julgador, pois se exige que a pretensão seja devidamente instruída com elementos que expressem certeza e segurança, tendo em vista que o ônus probatório, neste momento, é exclusivo daquele que ajuíza a revisional. (...) 
    E, em conformidade com o conjunto probatório e peças que instruem a inicial, não se extrai qualquer evidencia de que o acesso ao aparelho celular tenha ocorrido à revelia da vontade de seu proprietário, daí não havendo falar em eventual ilicitude das provas.
    Aliás, mesmo se remotamente fosse possível aventar a ocorrência de violação ao sigilo constitucional (o que, enfatizo, somente se considera por hipótese), tal circunstância, no caso dos autos, não refletiria em qualquer mácula a ensejar a rescisão da condenação.
    Isto porque o decreto prisional não é fundado exclusivamente nos dados consultados pelos policiais, e sim em elementos que decorrem de fontes totalmente independentes (art. 157, § 2º, do Código de Processo Penal).
    Conforme verifica-se da transcrição da sentença e acórdão, os agentes públicos possuíam prévias suspeitas de que o revisionando desenvolvia a traficância na região em que diligenciavam visando a identificação de pontos de comercialização de drogas.
    Em dado momento, visualizaram ele repassando as porções de crack ao usuário Manoel, todavia não puderam prendê-lo, já que evadiu rapidamente ao perceber a presença dos policiais.
    Tal cenário foi devidamente reproduzido em juízo durante a oitiva do investigador de Polícia Civil e, inclusive, encontra-se corroborado pelo depoimento judicial da informante Thayla Milena Coutinho da Silva.